Tribunal: TJMT
Processo: 1025055-79.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025055-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILGA MARIA FERRAZ PACHECO - CPF: 360.331.119-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), JANDIRA PICCININ PEGORARO - CPF: 330.130.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEVERINO LUZIÁRIO DE ARAÚJO - CPF: 047.468.056-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENTO FERRAS PACHECO - CPF: 116.016.639-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - RECONHECIMENTO INCIDENTAL - LITÍGIO ENTRE OS INTERESSADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS INCONTROVERSAS - ILEGITIMIDADE DO CREDOR PARA PLEITEAR DIREITO PERSONALÍSSIMO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Severino Luziário de Araújo contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Inventário nº 0004140-41.2012.8.11.0013, da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, movida pelo Espólio de Bento Ferraz Pacheco. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento incidental de união estável entre Jandira Piccinin Pegoraro e o falecido Bento Ferraz Pacheco, determinou sua exclusão do polo passivo e ordenou ao inventariante dativo que requeira a insolvência do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o reconhecimento incidental de união estável post mortem nos autos de inventário; (ii) estabelecer se o espólio agravante, na qualidade de credor, possui legitimidade para pleitear o reconhecimento de união estável em benefício do espólio devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 612 do CPC admite o julgamento de questões de direito no inventário quando os fatos relevantes estiverem documentalmente comprovados, sendo necessário o ajuizamento de ação própria quando houver necessidade de dilação probatória.

4 - A jurisprudência admite o reconhecimento incidental de união estável post mortem no inventário apenas quando inexistente litígio entre os herdeiros e presentes provas documentais inequívocas da relação estável.

5 - No caso concreto, a negativa expressa da suposta companheira acerca da existência da união estável evidencia a existência de litígio, o que inviabiliza seu reconhecimento nos próprios autos do inventário.

6 - Os documentos apresentados pelo agravante (fotografias, vínculo societário, aval bancário) são indiciários e não possuem força probatória suficiente para atestar, de forma incontestável, a união estável.

7 - A legitimidade para pleitear o reconhecimento de união estável é restrita aos interessados diretos (companheira e herdeiros), sendo incabível sua postulação por credor do espólio, por se tratar de direito personalíssimo.

8 - O ordenamento jurídico prevê meios próprios para a proteção de credores em caso de insuficiência patrimonial do espólio, não se admitindo a utilização da via incidental para o reconhecimento de estado civil com finalidade patrimonial.

9 - Não houve decisão anterior com força de coisa julgada reconhecendo a união estável, tampouco preclusão, pois os atos judiciais referidos pelo agravante referem-se apenas à instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O reconhecimento incidental de união estável post mortem no inventário é cabível apenas na ausência de litígio e quando presentes provas documentais incontestes.

2 - A negativa da suposta companheira quanto à existência da união estável configura litígio e impede seu reconhecimento nos próprios autos do inventário.

3 - O credor do espólio não possui legitimidade para pleitear o reconhecimento de união estável, por se tratar de direito de natureza personalíssima.

4 – Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a higidez da decisão a quo, que indeferiu o reconhecimento incidental da união estável entre o de cujus, Bento Ferras Pacheco (agravado), e Jandira Piccinin Pegoraro.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por interposto por
ESPÓLIO DE SEVERINO LUZIÁRIO DE ARAÚJO
, contra decisão interlocutória Ação de Inventário nº 0004140-41.2012.8.11.0013, da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, movida pelo
ESPÓLIO DE BENTO FERRAS PACHECO
.

A decisão agravada (id. 302672370), indeferiu o pedido de reconhecimento incidental de união estável entre a Sra. Jandira Piccinin Pegoraro e o falecido Bento Ferraz Pacheco, determinou sua exclusão do polo processual e ordenou ao inventariante dativo que requeira a insolvência do espólio.

Em suas razões recursais, o Espólio de Severino Luziário de Araújo, sustentou a possibilidade jurídica do reconhecimento incidental da união estável no inventário, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil.

Aduziu a existência de provas robustas, tais como confissão da filha do de cujus, fotos, documentos societários e até mesmo aval bancário.

Afirmou que teria ocorrido preclusão e trânsito em julgado quanto ao reconhecimento da união estável, uma vez que em diversos despachos o juízo se referiu a Jandira como "convivente" e determinou sua intimação para trazer à colação bens adquiridos na constância da união, sem que houvesse recurso contra tais decisões.

Apontou o interesse dos credores na declaração da união estável para evitar prejuízos decorrentes de eventual inventário negativo.

Com tais considerações, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja reconhecida a união estável post mortem nos próprios autos do inventário.

Recebido o recurso (id. 303625862), a relatoria deferiu a liminar vindicada, suspendendo os efeitos da decisão ora agravada.

Contrarrazões (id. 309874894), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que: (i) já houve reiteradas negativas do juízo singular quanto ao reconhecimento da união estável nos autos; (ii) a própria Sra. Jandira negou peremptoriamente a existência de união estável, configurando pretensão resistida; (iii) a matéria exige dilação probatória ampla, incompatível com o procedimento do inventário; (iv) a jurisprudência do TJMT e do STJ admite o reconhecimento incidental apenas quando não houver litígio e a prova documental seja incontestável.

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no recurso. (id. 314274377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia reside em verificar se é juridicamente viável o reconhecimento de união estável post mortem, incidentalmente, nos próprios autos de inventário.

O art. 612 do CPC dispõe:

“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

A interpretação jurisprudencial dominante é no sentido de que o reconhecimento da união estável no bojo do inventário é possível apenas quando houver prova documental suficiente
e ausência de litígio entre os herdeiros ou interessados
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS PROBANTES E CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo, bem como inexistir litigiosidade capaz de impedir seu reconhecimento.”
(TJMS, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAI 1415233-13.2021.812.0000, RELATOR: DES. MARCELO CÂMARA RASSLAN, JULGADO EM 03/11/2021).

Embora o agravante tenha apresentado elementos que, em tese, poderiam indicar a existência de união estável (fotografias, participação societária conjunta em empresas, aval do falecido em contrato bancário da Sra. Jandira), tais elementos são insuficientes para o reconhecimento incidental diante da expressa negativa da Sra. Jandira.

Por outro lado
, o agravante, na qualidade de credor do espólio, embora tenha interesse processual no reconhecimento da união estável para ampliar o patrimônio do espólio, não possui legitimidade para pleitear o reconhecimento de estado civil, questão personalíssima que, em regra, deve ser provocada pelos diretamente interessados (herdeiros ou a própria companheira).

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão que, dentre outros, determinou a exclusão de Silvia Soares da partilha, por ausência de prova cabal da união estável. Irresignação do inventariante, que trouxe apenas indícios da suposta união estável.
Vedação legal de terceiro pleitear direito alheio. Reconhecimento de união estável tem caráter personalíssimo, não podendo nem mesmo ser reconhecido de ofício
. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Decisão correta, que deve ser mantida sob os próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso não provido. (TJSP, 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 2177049-28.2022.8.26.0000, RELATOR: EMERSON SUMARIVA JÚNIOR, JULGADO EM 16/12/2022).

Ainda,

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. INTERESSE. AÇÃO DECLARATÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. SUJEITOS DA RELAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CREDOR. INTERESSE ECONÔMICO. PRECEDENTE. ILEGITIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o credor detém legitimidade ativa para requerer a declaração de união estável existente entre a devedora e terceiro. 2.
A legitimidade requer a existência de uma relação de pertinência subjetiva entre o sujeito e a causa. O elemento subjetivo da ação declaratória é o desejo de constituir família, que deve ser nutrido por ambos os conviventes. A sua falta impede o reconhecimento da união estável. 3.
O interesse econômico ou financeiro de credor não o legitima a propor ação declaratória de união estável, haja vista que esta tem caráter íntimo e pessoal.
Precedente.
4. Recurso especial não provido" (REsp nº 1305767/MG, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015).

Quanto à alegação de que o reconhecimento da união estável é necessário para evitar prejuízos aos credores, esclareço que o ordenamento jurídico prevê instrumentos próprios para a tutela dos direitos dos credores, como a ação pauliana ou a ação de sonegados, conforme previsto no art. 615, parágrafo único, do CPC, expressamente mencionado na decisão agravada.

Por fim
, quanto à alegação de preclusão e coisa julgada, Os despachos e decisões citados pelo agravante (IDs 56126467, 57794263, 59540803, entre outros) não reconheceram a existência de união estável entre Jandira e o falecido, mas apenas determinaram diligências processuais para apuração patrimonial, sem qualquer declaração constitutiva de direito material.

As determinações judiciais para que Jandira apresentasse bens ou comparecesse ao processo não configuram reconhecimento judicial da união estável, tratando-se de meros atos de instrução processual que visavam esclarecer a situação patrimonial do espólio.

A preclusão, como instituto processual, refere-se à perda da faculdade de praticar determinado ato processual. No caso em análise, não houve decisão judicial expressa reconhecendo a união estável que pudesse ser objeto de preclusão ou trânsito em julgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogo tutela liminar deferida anteriormente (id. 303625862), e mantenho a higidez da decisão a quo que indeferiu o reconhecimento incidental da União estável entre o de cujus

Bento Ferras Pacheco/agravado, e Jandira Piccinin Pegoraro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025